Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (EMBARGADO), EDWARD ROSSI VILELA SILVA - CPF: 049.866.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TORRES GIRALDELLI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 677 DO STJ. MORA DO DEVEDOR. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença promovido por Valdecir
Errera
e
Antonio

Franciscato

Sanche
. O banco alegou omissões no acórdão quanto à suposta violação aos princípios da preclusão consumativa, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, especialmente diante da aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STJ no Tema 677. Apontou, ainda, ausência de manifestação sobre a existência de valores incontroversos supostamente disponíveis para levantamento, o que afastaria os efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os fundamentos invocados pelo embargante sobre a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à alegação de valores incontroversos disponibilizados para levantamento e seus efeitos quanto à mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese relacionada ao Tema 677 do STJ, reafirmando que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não afasta os encargos moratórios até o levantamento do valor pelo credor, ainda que efetuado anteriormente ao julgamento do referido tema.

Não há omissão quanto à alegação de existência de valores incontroversos, pois o acórdão analisou o aspecto relativo ao depósito judicial e seus efeitos sobre a mora,
afastando qualquer interpretação que beneficie o devedor antes do efetivo levantamento pelo credor.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para justificar a conclusão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de depósito judicial como garantia do juízo não afasta a incidência de encargos moratórios até o efetivo levantamento da quantia pelo credor, nos termos do Tema 677 do STJ.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que o julgado esteja suficientemente fundamentado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, salvo quando presente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1008159-58.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA x

VALDECIR ERRERA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
. em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000627-90.1992.8.11.0005, movido por VALDECIR ERRERA e ANTONIO FRANCISCATO SANCHE
.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes, ao deixar de enfrentar argumentos referentes à alegada violação dos princípios da preclusão consumativa, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, os quais, segundo afirma, estariam sendo desrespeitados em razão da aplicação retroativa da nova interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Aduz, ainda, que o julgado não teria se manifestado quanto à existência de valores tidos como incontroversos, que foram devidamente apontados pelo banco e disponibilizados para levantamento, o que, a seu ver, afastaria os efeitos da mora
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso,
o
acórdão embargado analisou expressamente a tese relativa à aplicação do Tema 677 do STJ, assentando que, conforme reiterado entendimento daquela Corte Superior, o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos encargos moratórios, incidindo tais consectários até o efetivo levantamento da quantia pelo credor.

Ademais, foi ressaltado que
o fato de o depósito em garantia ter sido efetuado antes do julgamento do

Tema não afasta sua incidência, uma vez que os valores ainda não foram levantados pelo credor,

permanecendo sujeitas à atualização e aos encargos moratórios.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025